Tribunal: TJPA
Processo: 0826383-92.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826383-92.2017.8.14.0301

APELANTE: J. EVELIN COMERCIO DE MOVEIS LTDA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0826383-92.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: J. EVELIN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP

(ADVOGADOS TIAGO DE LIMA RIBEIRO E KAIO DE OLIVEIRA SANTOS)

APELADA: CLARO S.A.
(ADVOGADO JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA CORPORATIVA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por J. Evelin Comércio de Móveis Ltda – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de Claro S.A., julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico buscado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas; (ii) definir se é válida a cobrança de multa por rescisão antecipada de contrato de telefonia corporativa com cláusula de fidelização; (iii) analisar se houve falha na prestação do serviço capaz de justificar a rescisão contratual sem ônus e eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de provas quando as partes foram intimadas para se manifestarem sobre sua necessidade e permaneceram inertes, sem qualquer requerimento ou impugnação tempestiva.

4.

A preclusão impede o reexame, em sede recursal, da decisão de saneamento que afastou a incidência do CDC e indeferiu a inversão do ônus da prova, tendo sido proferida com fundamentação suficiente e não impugnada oportunamente.

5.

A relação contratual analisada não se caracteriza como de consumo final, pois os serviços de telefonia foram contratados como insumo para atividade empresarial, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

6.

É válida a cláusula de fidelização por 24 meses pactuada entre as partes, sendo legítima a cobrança da multa rescisória em caso de descumprimento, desde que haja informação clara e contratação por representante legal, como no caso concreto.

7.

A autora não produziu prova mínima da alegada falha na prestação dos serviços, limitando-se a alegações genéricas, não comprovadas por documentos, protocolos ou relatórios técnicos, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de exclusão da multa.

8.

O dano moral à pessoa jurídica exige demonstração de abalo à honra objetiva (imagem, reputação ou credibilidade no mercado), o que não restou comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção probatória quando a parte, regularmente intimada, permanece inerte.

2.

A cláusula de fidelização em contrato de telefonia corporativa é válida e eficaz quando pactuada de forma clara e por representante legal, autorizando a cobrança de multa rescisória em caso de descumprimento.

3.

A não comprovação de falha na prestação dos serviços impede a exclusão da cláusula penal e o reconhecimento de dano moral.

4.

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais mediante prova de ofensa à sua honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, 487, I; Resolução ANATEL nº 632/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0826383-92.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: J. EVELIN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP
(ADVOGADOS TIAGO DE LIMA RIBEIRO E KAIO DE OLIVEIRA SANTOS)

APELADA: CLARO S.A.
(ADVOGADO JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
J. Evelin Comércio de Móveis Ltda – EPP
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de Claro S.A. - julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre do proveito econômico buscado com o ajuizamento da ação.

Inconformada, a apelante sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento imotivado da produção de provas essenciais, como o depoimento pessoal da parte ré e prova testemunhal, que poderiam comprovar a má prestação dos serviços de telefonia e internet contratados.

No mérito, alega que, embora tenha havido utilização parcial dos serviços, estes foram prestados de forma defeituosa e intermitente, ocasionando transtornos às atividades empresariais e motivando a rescisão contratual.

Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada, argumentando ser hipossuficiente técnica frente à operadora, o que justificaria a inversão do ônus da prova.

Defende que os relatórios apresentados pela apelada são unilaterais e genéricos, sem comprovar a regularidade na prestação dos serviços, motivo pelo qual deveriam ser presumidas verdadeiras as alegações autorais.

Ademais, aponta que a cláusula de fidelização de 24 meses é abusiva por ausência de informação clara e por violação à Resolução nº 632/2014 da Anatel, que prevê possibilidade de rescisão sem multa em caso de descumprimento contratual pela prestadora.

Por fim, pleiteia o reconhecimento do dano moral
in re ipsa,
em virtude da negativação indevida, e requer a reforma da sentença com a declaração de inexistência do débito, a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que não houve cerceamento de defesa, uma vez que a parte autora teve ampla oportunidade para manifestação sobre a produção de provas e permaneceu inerte, não podendo sua omissão ser utilizada como fundamento de nulidade.

Afirma que o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para formação do convencimento do Juízo, destacando a apresentação de telas sistêmicas que comprovam a regularidade da contratação e da cobrança da multa por fidelização.

Ressalta que os serviços foram devidamente utilizados e que a rescisão contratual se deu por iniciativa da própria autora, sendo legítima a aplicação da cláusula penal prevista contratualmente, nos termos da Resolução ANATEL nº 632/2014.

Destaca, ainda, que não foi demonstrada falha grave na prestação do serviço capaz de justificar a exclusão da multa.

Defende que a sentença está devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, não havendo motivo para sua reforma.

Por fim, argumenta que não há sucumbência da parte apelada quanto aos honorários advocatícios, visto que a extinção decorreu de inércia da parte autora quanto à instrução probatória, não se verificando nexo de causalidade entre a conduta da ré e a extinção do feito.

Vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0826383-92.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: J. EVELIN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP

(ADVOGADOS TIAGO DE LIMA RIBEIRO E KAIO DE OLIVEIRA SANTOS)

APELADA: CLARO S.A.
(ADVOGADO JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Centra-se a controvérsia
em verificar, primeiramente, se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, se é válida a cobrança de multa por quebra de cláusula de fidelização em contrato de telefonia corporativo, bem como se houve falha na prestação do serviço apta a justificar a rescisão contratual sem ônus para a contratante e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em ponto de partida, impõe registrar, que no ano de 2024 foi proferida decisão de saneamento, ocasião em que o magistrado de origem afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, indeferindo, por conseguinte, o pedido de inversão do ônus da prova, e fixou expressamente que competiria a cada parte comprovar os fatos constitutivos de suas alegações, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, não sendo tal decisão agravada à epóca.

Na mesma decisão, determinou a intimação das partes para que se manifestassem acerca da eventual necessidade de produção de provas. Regularmente intimadas, nenhuma das partes requereu a produção de prova, permanecendo absolutamente inertes.

Posteriormente, foi oportunizada a apresentação de alegações finais, sem que a parte autora tenha suscitado, em qualquer momento, nulidade, cerceamento de defesa ou necessidade de reabertura da fase instrutória, tampouco formulado pedido de produção de prova oral, pericial ou documental complementar. Assim, somente após, é que o Juízo sentenciante proferiu a decisão de mérito.

Nesse contexto, é evidente que não houve qualquer supressão do contraditório ou da ampla defesa, sendo inviável acolher alegação de cerceamento quando a própria parte, intimada de forma expressa para se manifestar sobre a produção de provas optou por não exercer tal faculdade processual.

Inexistente, portanto, qualquer vício ou prejuízo, afasta-se a preliminar.

No mérito
, a sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Eventual inconformismo quanto ao indeferimento da inversão do ônus da prova ou à não aplicação do Código de Defesa do Consumidor deveria ter sido deduzido no momento oportuno, mediante impugnação da decisão de saneamento, sob pena de preclusão, não sendo possível rediscutir a matéria apenas em sede de apelação, sob o rótulo de cerceamento de defesa.

De qualquer modo, é válido registrar que a decisão que indeferiu o pedido apresentou fundamento coerete e alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, assentando a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor a hipótese em foco, porquanto o serviço contratado destinou-se ao incremento da atividade empresarial da autora, caracterizando-se como insumo e não como relação de consumo final.

Nessa linha de intelecão, restou incontroversa a existência de contrato firmado entre as partes, com prazo de vigência de 24 meses, bem como a efetiva utilização dos serviços contratados.

Os documentos juntados pela ré demonstram consumo contínuo e regular, inclusive com utilização excedente em determinados períodos, circunstância que fragiliza ainda mais a alegação de falha na prestação do serviço.

A parte autora, a quem incumbia o ônus da prova, não indicou quais serviços teriam deixado de funcionar, em que períodos, tampouco apresentou protocolos de reclamação ou qualquer comprovação técnica, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para afastar a presunção de regularidade da prestação do serviço.

Especificaamnete no que se refere à cláusula de fidelização, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítima a cláusula de permanência mínima em contratos de telefonia, inclusive no âmbito corporativo, desde que pactuada de forma clara.

Ademais, a Resolução ANATEL autoriza, no caso de contratação por pessoa jurídica, a livre negociação do prazo de permanência, desde que formalizada por representante legal, como ocorreu na situação ora analisada.

Não demonstrada falha no dever de informação ou abusividade concreta, é legítima a cobrança da multa decorrente da rescisão antecipada, que decorreu de opção da própria contratante, não havendo falar em ilicitude da cobrança.

Por fim, também não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais. Embora seja admitida, em tese, a possibilidade de dano moral à pessoa jurídica, é indispensável a comprovação de ofensa à honra objetiva, consistente em abalo à imagem, reputação ou credibilidade no mercado, o que não é o caso dos autos.

No ponto, é oportuno registrar, por relevante, que não se está diante de hipótese de renovação automática de cláusula de fidelização, situação em que, de fato, a forte jurisprudência no sentido da abusividade da prorrogação automática do prazo de permanência mínima, por violação ao dever de informação e à liberdade contratual do consumidor.

A controvérsia dos autos é diversa: trata-se de cláusula expressamente pactuada no momento da contratação inicial, prevendo prazo certo e determinado de fidelização de 24 meses, com a correspondente multa rescisória em caso de descumprimento, condições estas claras, objetivas e previamente conhecidas pela parte contratante.

Não houve, portanto, renovação automática do prazo de fidelidade nem imposição unilateral posterior, mas tão somente o exercício regular de direito decorrente de cláusula contratual válida, livremente ajustada entre as partes, cuja abusividade não se verifica no caso concreto.

Dessa forma, inexistindo cerceamento de defesa, falha na prestação do serviço ou abusividade na cláusula contratual, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026